Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIENTE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. SINDICATO. CONVENÇÃO COLETIVA. TRABALHADORES. BENEFICIADOS. OBRIGAÇÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não houve omissão ou falta de fundamentação, pois os argumentos da ré foram rebatidos pelo julgador, ainda que suscintamente, e os documentos apresentados pela autora foram devidamente validados pelo juízo a quo, diante da justificativa apresentada pela parte para dilação do prazo e oportunidade conferida em decisão saneadora. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da sentença.

2. Embora cumpra ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, trata-se de ônus do réu a demonstração dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos daquele direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

3. A autora trouxe aos autos a relação dos beneficiários do plano de saúde, a obrigação prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, bem como o contrato firmado pelo Sindicato de sua categoria, notificação extrajudicial e comunicação eletrônica de cobrança em detrimento da empresa ré.

3.1. A empresa ré, por sua vez, embora insista em argumentos de ordem formal, como a rejeitada intempestividade na apresentação dos documentos, não demonstrou o pagamento dos valores ou trouxe aos autos os nomes de seus funcionários, refutando a contratação daqueles que constam nos documentos trazidos pela autora.

4. No que toca à cobrança de valores adicionais em virtude da opção por outro plano mais completo, por parte dos trabalhadores, não há nos autos documento que ateste a anuência dos beneficiários ou da empresa ré em relação à mudança de produto, devendo prevalecer o valor previsto na Convenção Coletiva de Trabalho.

5. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC, não sendo o caso dos autos, razão pela qual deve ser considerado o valor da condenação, conforme fixado pelo juízo de primeira instância.

6. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.